Tribunal: STF
Processo: HC 253879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2025, por Paulo Hamilton Siqueira Júnior e outro, advogados, em benefício de Francisco de Souza Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 962.415, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. II do art. 7º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento:



    “APELAÇÃO. GASOLINA COM ADIÇÃO DE MATERIAL ESTRANHO A ELA, ÁLCOOL, ACIMA DO PERMITIDO. Preliminares: i) inépcia da inicial: peça acusatória que aponta para a conduta de ‘vender’, o que não exige o fornecimento ao cliente direto da bomba; conduta de vender como o responsável que assim tem o seu negócio através de prepostos, funcionários para tanto; ii) nulidade da autuação: autuação com previsão legal, confirmado o recebimento pelo apelante através de funcionário. Rejeitadas as preliminares.



    No mérito: demonstração da não adoção de cuidados, inclusive com adoção de cuidados constantes com o fornecedor, a respeito do produto adquirido. Ainda que matéria da ANP e outros órgãos fiscalizadores, não inibe o interessado comerciante de acompanhar a qualidade do produto. Condenação mantida.



    Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.



    Rejeitada a matéria preliminar, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 41, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 962.415. Em 25.11.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu-o liminarmente.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o exame de matéria não apreciada anteriormente pela Corte local – no caso, a desclassificação do crime contra as relações de consumo para delito contra a ordem econômica –, sob pena de supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 71, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o conhecimento de habeas corpus nos diversos graus de jurisdição independe de prequestionamento na decisão impugnada, bastando que coação seja sobre a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se devesse pronunciar de ofício” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “muito embora não tenha o Tribunal a quo se manifestado expressamente sobre a pretendida desclassificação do delito, isso não significa que a matéria não foi apreciada. O fato de o E. TJSP ter decidido por manter a condenação nos termos da Lei 8.137/90 indica, pelo contrário, que, a despeito das ponderações da Procuradoria de Justiça, optou por não acolher seus fundamentos, analisando a matéria implicitamente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que, “mesmo que se alegue possível omissão do E. TJSP, por se tratar de flagrante ilegalidade, é de rigor a manifestação sobre a matéria de ofício por esta col. Corte Superior, sem que se possa aventar eventual supressão de instância” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer a Vossas Excelências: 



    1. Em caráter liminar, seja concedida a suspensão do processo 0038134 77.2009.8.26.0068, atualmente AREsp 2744838/SP em trâmite perante o col. Corte Superior de Justiça, até o julgamento do mérito deste writ; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para determinar o correto enquadramento da conduta para o crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, procedendo-se nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal para aplicar a emendatio libelli” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão apontado como ato coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da impetração, limitando-se a decidir pelo não cabimento do habeas corpus, pois a matéria nele suscitada não tinha sido apreciada pelo juízo de origem ou pelo Tribunal de Justiça paulista:



    “A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, deve ser mantido o indeferimento liminar do habeas corpus. 



    Às fls. 79-80, registrei ser incabível a análise, por esta Corte Superior, do pedido de desclassificação do crime contra as relações de consumo – pelo qual o réu foi condenado – para delito contra a ordem econômica, uma vez que a matéria não havia sido previamente examinada pelo Tribunal de origem. 



    A tese desclassificatória foi suscitada, de forma inédita, no parecer da Procuradoria de Justiça, e as partes nem sequer provocaram as instâncias ordinárias para se manifestarem sobre a matéria. Assim, embora a defesa afirme que o Ministério Público, ao opinar sobre a apelação criminal, emitiu parecer acerca do tema, a Corte local não examinou a tese desclassificatória e não foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento do habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 



    Ressalto que ‘a concessão de habeas corpus de ofício demanda a verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador, de ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do art. 654, § 2º, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não se presta para sanar eventual irregularidade recursal’ (AgRg no AREsp n. 597.845/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe de 2/2/2015, grifei)” (fls. 74-75, e-doc. 2).



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Para acolher o pleito de desclassificação do crime contra as relações de consumo previsto no inc. II do art. 7º da Lei n. 8.137/1990 para o crime contra a ordem econômica do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.176/1991, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenado o paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.561-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora